Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0716370-23.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVALDO MARCAL FILHO RECORRIDO: ALFEU DE ASSIS PEREIRA FILHO, ELAYNE FREITAS DE ASSIS QUEIROZ, ROBERTO FREITAS DE ASSIS DECISÃO Presentes os requisitos legais, com fulcro no disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e art. 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 66007630), extinguindo o processo, com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem para, observado o procedimento legal, promover a expedição do alvará judicial de autorização para transferência da propriedade da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, Placa JJQ8454, Ano/Modelo 2007/2007, Cor Preta, chassi no 9C2JC30707R144617, RENAVAM 00916041000, em favor do autor/recorrente, permitindo sua regularização junto aos órgãos de trânsito. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006